Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-03.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015804-03.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DEIVERSON MACIEL - CPF: 011.566.011-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA ASSIS DO NASCIMENTO - CPF: 368.089.358-23 (VÍTIMA), BRYAN DE SOUZA AMBROZIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – LAUDO PERICIAL –
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA READEQUADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROV
IDO.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weverton Deiverson Maciel
contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
0015804-03.2018.8.11.0064
, que o condenou por violação aos arts. 147
e 129, §9°, do CP
, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, nos termos do art. 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
– Id. 165628846,
pp. 1-11.

Nas razões recursais, a defesa requereu
“seja o presente recurso conhecido e provido para absolver o réu, tendo em vista que o acervo probatório produzido ao longo da instrução não foi suficiente para trazer certeza acerca da ocorrência dos fatos e há dúvidas sobre qual foi a participação de cada uma das partes nas agressões recíprocas perpetradas”.

Subsidiariamente, se mantida a condenação,
“seja readequada a dosimetria da pena com correção da análise das circunstâncias judiciais, tendo em vista que a culpabilidade foi utilizada no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual”
– Id. 165628847, p. 7.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 165628851,
pp. 1-7.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso apenas para que seja retificada a dosimetria penal estabelecida na origem, de modo a afastar a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, e reduzir proporcionalmente as respectivas penas-bases, mantendo-se a condenação em seus demais termos – Id. 171246695, pp. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 10/10/2.018, por volta das 21h, na residência da mãe da vítima, localizada na Rua Nilfrisa Trajando da Silva, 24-B, Bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, puxões de cabelo e golpes de capacete,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Elaine Cristina de Souza Assis, causando equimose arroxeada na orbitária esquerda, equimoses arroxeadas nas regiões supraclavicular direita, terlo inferior do braço direito, escapular direita e esquerda espondiliana e edema na face à esquerda, com muita dor local, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e resultando incapacidade e/ou deformidade, perda e inutilização de função, conforme laudo de lesão corporal 2193.A.18 de fls. 41/44; e, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Elaine Cristina de Souza Assis, conforme BOPM 2018.318228 de fls. 2/3 e declarações vitimarias de fls. 9/10 e 19/20.

Consta que o denunciado e a vítima Elaine eram conviventes. Consta que a vítima tinha um filho, chamado B da AS.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a, puxou os cabelos dela e deu socos nela, provocando as lesões corporais citadas. Em defesa, a vítima puxou os cabelos do denunciado que pegou um capacete e deu vários golpes nela.

Novamente em defesa, a vítima pegou uma garrafa, atingiu o denunciado e correu. Mas a vítima caiu e o denunciado deu mais socos nela.

O denunciado disse que pegaria uma arma de fogo e mataria a vítima e o filho dela B de AS. com medo, as vítimas correram e se esconderam em um terreno. Acionada, a polícia prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos –
Id. 165628751, pp. 87-88.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante,
e foi-lhe
imposta a pena
de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando pela reforma da sentença, e consequentemente pela absolvição do acusado, alegando a fragilidade de provas e “
dúvida sobre a legítima defesa
”. Por fim, caso a sentença seja mantida, postula a readequação da pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade e valoração dos motivos do crime.

Da absolvição.

A
materialidade
do fato foi comprovada pelo boletim de ocorrência – Id. 165628751, pp. 6-8, auto de prisão em flagrante – Id. 165628751, p. 9, termo de depoimento – Id. 165628751, pp. 10-12, termo de declaração – Id. 165628751, pp. 14-15, termo de representação criminal – Id. 165628751, p. 16, pedido de providência protetivas – Id. 165628751, pp. 17-19, requisição de exame de corpo de delito – Id. 165628751, pp. 22-23 e laudo pericial – Id. 165628751, p. 23.

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Interrogado na delegacia de polícia o acusado
Weverton Deiverson Maciel
negou a ocorrência dos fatos, sustentando que foi vítima na situação, senão veja-se:

“(...) hoje teve uma discussão com a sua convivente ELAINE onde após ELAINE começar a puxar o cabelo do interrogado o mesmo puxou o cabelo dela para se defender, então o filho de ELAINE veio por trás do interrogado e lhe deu um golpe na testa com uma garrafa de cerveja que veio a quebrar, sendo que neste momento ELAINE escorregou e soltou o interrogado; QUE, vendo o sangue que começou a sair do interrogado o mesmo disse que iria pegar o garoto, sendo que ELAINE começou a lhe bater com um cabo de vassoura e de um rodo em suas costas; QUE, ELAINE e seu filho, BRYIAN correram para fora da residência; QUE, o interrogado afirma que não agrediu ELAINE e seu filho; QUE, nega que tenha ameaçado ELAINE ou BRYAN de morte; EU, o interrogado ligou para a polícia militar informando o fato, e foi dito que uma viatura iria se deslocar para o local; QUE, após a polícia chegar o interrogado foi conduzido para esta delegacia; QUE, afirma que quem foi agredido foi o interrogado e que se ELAINE se machucou foi quando escorregou em cima dos cacos da garrafa que seu filho quebrou na cabeça do interrogado –
Id. 165628751, pp. 29-30.

Na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado declarou que:

“(...); chegou a brigar com Elaine na data dos fatos; Que nega ter a agredido com capacete jogando-a no chão; Que na verdade a vítima escorregou na casa que estava molhada; (...); Que nega ter ameaçado a vítima e Bryan; Que Bryan quebrou uma garrafa em sua cara, mas que ele não o ameaçou não; Que diz que foi ele quem chamou a polícia; Que nega ter pegado o celular de Elaine; Que estavam morando juntos na casa fazia 6 meses; Que a briga foi recíproca; Que quando Bryan jogou a garrafa o mesmo foi correr atrás do menino e quando Elaine foi entrar na frente escorregou e caiu; Que nega ter utilizado capacete para agredir a vítima; Qu7e suas lesões mostradas pelo Laudo foi sua ex companheira quem causou; Que respeitou todas as medidas...”
– Relatório de mídia, Id. 165628839.

Em contrapartida, inquirida pela autoridade policial, a vítima
Elaine Cristina de Souza Assis
narrou em detalhe a ocorrência dos fatos, senão veja-se:

“(...) QUE, a alguns dias WEVERTON voltou a beber dizendo que mulher não manda nele e que faz o que quiser; QUE, hoje WEVERTON ingeriu bebida alcoólica o dia todo, sedo que por volta das 21:00h teve uma discussão verbal com a declarante, onde a mesma expressou a vontade de se separar, então WEVERTON começou a menosprezar a declarante a ofendendo e a xingando, então a declarante se levantou e pediu respeito, momento em que WEVERTON deu um soco na cabeça da declarante e a segurou pelos cabelos, então segurou o cabelo de WEVERTON também, sendo que ele se soltou e com um capacete deu vários golpes nas costas da declarante; QUE, devido aos gritos, o filho da declarante BRYAN (14 anos) saiu do quarto onde estava e com uma garrafa bateu na cabeça de WEVERTON, então o mesmo deixou a declarante e correu atrás de BRYAN dizendo que iria o matar, então a declarante correu atrás para ajudar BRYAN e com um cabo de vassoura, porém escorregou em uma possa de lama e WEVERTON agrediu novamente a declarante lhe dando socos no rosto; QUE, WEVERTON disse que iria matar a declarante e seu filho, então correu para os fundos da residência e disse que iria pegar uma arma de fogo, porém a declarante nunca viu a arma; QUE, no momento em que WEVERTON foi para os fundos a declarante pegou seu filho e correu para rua, tendo se escondido em um terreno vazio e depois pediu ajuda em um vizinho; QUE, conseguiram ligar para a polícia militar do celular de seu filho; QUE, deseja representar contra WEVERTON pelo crime de ameaça –
Id. 165628751, pp. 14-15.

Em Juízo, a vítima afirmou que:

“(...) teve um relacionamento de 6 meses com Weverton em 2018; Que na época que registrou a ocorrência estavam juntos; Que confirma o depoimento que realizou perante autoridade policial; Que Weverton estava bêbado e que havia buscado seu filho na escola e que o filho já havia dito que havia várias garrafas de cerveja no carro; Que a vítima pedia para que ele parasse de beber já que no outro dia o mesmo tinham que trabalhar; Que o denunciado estava alterado e falou que nem a mãe dele mandava nele; Que o acusado pegou a sua moto e sumiu e apareceu um tempo depois pior que estava; Que então começou a briga; Que o denunciado usou o capacete e lhe atingir na cabeça e nas costas; Que seu filho na época tinha 14 anos, saiu do quarto e para lhe defender jogou uma garrafa na cabeça do Weverton e correu; Que o denunciado falou que mataria Bryan; Que então correram para um terreno; Que conseguiram ir para a casa de um pastor e ligar para a polícia; Que mesmo dentro da viatura o denunciado ameaçava de morte seu filho e ela; Que o denunciado não chegou a agredir seu filho; Que ficou com medo do acusado matar os dois; Que o denunciado dizia ter uma arma mas que nunca chegou a ver; Que não teve outros acontecidos que desencadearam registro de ocorrência mas que sempre tinham brigas desse tipo; Que o denunciado a jogou no chão e lhe deu capacitadas nas costas e na cabeça; Que o denunciado pegou o seu celular e ficou com ela na cintura e ela queria o celular porque era novo; Que diz que foi o denunciado quem puxou o seu cabelo; (...); Que não jogou garrafa em Weverton; Que não escorregou e não caiu em cima dos cacos da garrafa; Que não teve cortes, apenas hematomas de socos (...)”
– Relatório de mídia, Id. 165628840.

Na delegacia de polícia, a corroborar, tem-se o depoimento da testemunha
B.S.A
, filho da vítima, que presenciou a ocorrência dos fatos e foi em defesa da mãe (vítima), para que o acusado parasse com as agressões, senão veja-se:

“(...) estava na residência em que sua mãe mora com o suspeito, WERVETON MACIEL, onde esse fazia uso de bebida alcoólica; QUE, em determinado momento, WEVERTON saiu para comprar cervejas e, quando retornou, começou a discutir com a mãe do declarante; QUE, o declarante estava em um dos quartos e, quando percebeu que a discussão havia progredido para agressão física, onde WEVERTON espancava violentamente sua mãe, saiu do quarto e foi em defesa da mesma; QUE, o declarante implorava para que WEVERTON parasse de agredir sua mãe, mas ele não o atendia; QUE, vendo sua mãe ser agredida continuadamente, o declarante se apossou de uma garrafa e a atirou na cabeça de WEVERTON; QUE, nesse instante, WEVERTON se virou para o declarante e tentou agredi-lo também mas o declarante saiu correndo e veio a escorregar, batendo o joelho direito ao solo, o que lhe causou uma lesão; QUE, fazem apenas dois meses que a mãe do declarante e WEVERTON estão morando juntos; QUE, o declarante mora em outro endereço e foi passar uns dias com a mãe; QUE, não sabe se me outras ocasiões sua mãe foi agredida por WEVERTON mas, na ocorrência em tela, presenciou o mesmo lhe dando murros e capacitadas em várias partes do corpo; QUE, na viatura da polícia militar, durante o trajeto até a delegacia, WEVERTON ameaçava o declarante o tempo todo, dizendo que, posteriormente, ele iria acertar as contas com o declarante, chegando a ameaça-lo de morte e, POR ESSE MOTIVO, POR INTERMÉDIO DE SUA GENITORA, PELO FATO DE O DECLARANTE SER MENOR DE IDADE, É DESEJO DE AMBOS REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE WEVERTON DEIVERSON MACIEL POR AMEAÇA
– Id. 165628751, pp. 24-25.

Com efeito, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, de modo que a sua comprovação ocorre pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil e suficiente para formar o convencimento do juízo sentenciante.

No que tange ao delito em apreço, colaciono a seguir o magistério do respeitado doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Mal injusto e grave:
é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituírem prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto grave, que seria somente o exaurimento do delito.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘
Código Penal Comentado
’, 10 ed., Editora RT: São Paulo, 2010, p. 699/700).

Outrossim, no que tange ao crime de lesão corporal, a versão sustentada pela vítima encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, no qual o perito atesta a presença de lesões causada por meio ou instrumento contundente, o qual afirma que Elaine Cristina de Souza Assis possuía
“ Equimoses arroxeada orbita esquerda; Equimoses arroxeadas nas regiões supraclavicular direita, terço inferior do braço direito, escapular direita e esquerda e espondiliana; Edema na face à esquerda, com muita dor no local; Refere dor no corpo, sem outras lesões visíveis; Presença de sangue no corpo e nas vestes e refere ser da vítima que sofreu corte na cabeça” –
Id. 165628751, pp. 48-52.

Nota-se que é possível concluir que o acusado provocou lesões muito graves na vítima, confirmada pelo laudo pericial, comprovando a materialidade da violência atribuída ao apelante.

Além disso, por mais que o apelante sustenta a versão de que foram reciprocas as agressões entre ele e a vítima, fato é que não há nos autos prova produzida pela defesa no sentido de que houve legitima defesa.

Assim, dispõe o art. 25, do Código Penal, considera-se em legítima defesa:
“Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No caso, a excludente em apreço não ficou configurada, porquanto não está evidenciada a injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, ao que consta, a vítima tentou se defender das investidas do apelante e, como se sabe, ao tentar se desvencilhar das agressões, pode ter acabado provocando escoriações no braço e no rosto do agressor, conforme laudo pericial – Id. 165628751, p. 40.

Portanto, mesmo que houvesse agressões recíprocas, o que de fato não ocorreu, tal circunstância não teria o condão de sustentar a absolvição do acusado, haja vista a desproporção do emprego da força e o uso do capacete utilizado pelo réu na agressão contra a vítima.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“(...) não restando comprovado nos autos que o apelante apenas agiu para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legitima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório (...)”
- (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021).

Logo, a tese trazida pela defesa, de que não ficou comprovado quem de fato cometeu a agressão ou agiu em legitima defesa, não merece acolhimento, haja vista que os elementos de provas apontam com certeza a materialidade e autoria, não havendo dúvidas de que o acusado cometeu os delitos de lesão corporal e ameaça contra a vítima.

Superada a tese absolutória, insurge-se a defesa contra a dosimetria estabelecida na sentença, requerendo a readequação da pena-base na 1ª fase.

Aduz que, ao analisar a culpabilidade do agente a Juíza adotou argumentos inidôneos, pois destacou que a
“culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Contudo, a consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são os elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Da detida analise dos autos, observo que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Sabe-se que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

No caso em espécie, a magistrada singular estabeleceu a pena-base do delito de ameaça em 1 mês e 20 dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade, e 3 meses e 10 dias de detenção pelo crime de lesão corporal, pelo vetor dos motivos do crime, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

Do crime de ameaça
:

“... Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado.

O
motivo

do

crime
,
segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
...”
– Id. 165628846, p. 8.

Do delito de lesão corporal
:

“...
I
– Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V –
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
(...)” –
Id. 165628846, p. 9.

Em relação à
culpabilidade
, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

A respeito menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que tange aos
motivos do crime
, de igual forma, devem ser afastados, pois, a sentenciante valorou negativamente referida circunstância pelo fato de o réu ter lesionado a vítima
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, o que, por certo, não justifica o acréscimo, já que não pontuou nenhuma peculiaridade que ultrapassasse à normalidade.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(Schmitt, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7ª ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2012. p. 136).

Logo, os fundamentos para reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Assim, feitas as considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Do delito de
ameaça

O crime tipificado no art. 147 do CP prevê a pena de detenção, de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, ou multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e estabeleço a pena-base em 1 mês.

Na
segunda fase
dosimétrica, conservo o aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, no patamar de
10 dias
, haja vista o delito ter sido cometido em ambiente doméstico, resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção
, o qual torno definitiva, considerando a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Do delito de
lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, prevê a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e motivos do crime, estabelecendo a pena-base em
3 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, como bem delineado na sentença, “
registra-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea

“f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada já que se tratar de causa especial de aumento de pena (Art. 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado”,
dessa forma a pena intermediária deve ser mantida no mesmo patamar fixado na primeira fase, a qual torno definitiva, considerando a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Por fim, promovo a somatória das penas em razão do concurso material, para o fim de estabelecer a pena final do apelante no patamar de 4 meses e 10 dias de detenção pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada, afastando os vetores negativos da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
na 1ª fase da dosimetria, readequando a pena final ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça
e
3 meses de detenção para o crime de lesão corporal
, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023